Tribunal: STF
Processo: Rcl 55057
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Rubem Teixeira para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 pela Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que a decisão reclamada



    “[...] violou o princípio da reserva de plenário ao se ter declarado a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos arts. 45, 315, § 2º e 798-A do CPP e art. 93, IX da CRFB/88, sem observar o disposto no art. 97 da CRFB/88, negando aplicação à Sumula Vinculante n° 10 do STF.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer:



    “a - A concessão de medida liminar para suspender o andamento dos autos de n° 0042116-73.2020.8.19.0209 até o final do julgamento da presente Reclamação; 



    b - O recebimento e conhecimento da presente Reclamação, julgando-a procedente para cassar o julgamento proferido pela 2° Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela falta de observância das normas ventiladas no bojo dessa Reclamação;



    c - Caso seja necessário, que seja intimado o juízo para que, querendo, faça a sua retratação;



    d - Caso seja necessário prazo para juntada de quaisquer outros documentos que se entender pertinente para o julgamento.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. 



    Desse modo, a não aplicação de norma infraconstitucional com fundamento na interpretação de normas legais não caracteriza afronta à Súmula Vinculante 10.



    Nesse contexto, após examinar detidamente os documentos trazidos aos autos, verifico que a Segunda Turma Recursal Criminal do TJRJ limitou-se a não conhecer do recurso diante da intempestividade e deserção, aplicando o § 1º do art. 42 da Lei 9.099/1995. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “[...]



    O recurso é intempestivo e não foi preparado no prazo legal.



    O Apelante foi intimado no dia 07/01/2022 da decisão proferida nos embargos de declaração interpostos contra a decisão de arquivamento (fls. 172/175). O prazo recursal iniciou-se em 10/01/2022, encerrou-se em 19/01/2022 e o recurso somente foi interposto no dia 26/01/2022, conforme certidão de fls. 189. Nesta certidão consta, ainda, que não havia comprovação do cumprimento do disposto no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. 



    Esta certidão foi questionada pelo Querelante sob alegação de que não recebeu a intimação, pois o processo estava baixado e tal fato inviabilizaria a intimação pelo sistema informatizado do TJRJ. Sobre esta impugnação, o juízo despachou às fls. 547 o seguinte: ‘Diante do alegado às fls. 193/194, foi aberto chamado pela Assessoria do Juízo junto à DGTEC (Protocolo nº 64120), tendo sido informado pelo funcionário da Informática, que os advogados receberam as intimações em 15/12/2021 (fls. 168/171), ocorrendo a intimação tácita em 07/01/2022 (fls. 172/175), informando ainda que o processo com baixa é movimentado e as intimações são feitas normalmente, sem qualquer restrição.’ 



    As alegações, portanto, não desconstituíram o teor da certidão, e o despacho proferido confirmou a legalidade do ato. 



    Em se tratando de ação penal privada é imprescindível que o Recorrente realize o recolhimento integral das custas processuais recursais obrigatórias dentro do prazo legal, salvo quando beneficiário da assistência judiciária gratuita. 



    O Apelante interpôs o recurso no dia 26/01/2022 e realizou o recolhimento das custas no dia 11/03/2022, conforme extrato da GRERJ eletrônica de fls. 563



    O artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95 dispõe que:



    ‘Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.



    §1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.’ (grifei).” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4, grifado no original).



    Conclui-se, assim, que não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator